Tribunal: STF
Processo: CC 8282
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL: VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. CONFLITO DIRIMIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.



Relatório



    1. Conflito negativo de competência autuado neste Supremo Tribunal em 17.1.2023, sendo suscitante o juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública da comarca de Piracicaba/SP e suscitado o Tribunal Superior do Trabalho.



O caso



    2. Em 27.10.2019, Débora Fabiana Pedroso de Oliveira Antônio ajuizou reclamação trabalhista contra o Município de Piracicaba/SP. Afirmou-se “servidora pública municipal devidamente aprovada em concurso público e ocupa[r] o cargo de merendeira desde 18 de junho de 2009 no regime celetista” (fl. 2, doc. 3).



    Em 21.10.2021, o Ministro Alexandre Luiz Ramos, relator do Processo n. TST-AIRR-11863-24.2019.5.15.0137 no Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu a incompetência daquela Justiça especializada para processar e julgar a causa:



    “Trata-se de demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes.



    Em face da decisão do Plenário do STF no julgamento da ADI nº 3.395/DF, de efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido de que ‘a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’, e em observância ao princípio da não surpresa, disposto no art. 10 do CPC, determinei a intimação das partes, a fim de que se manifestassem sobre a questão.



    A parte Reclamante se manifestou pela manutenção da demanda sob julgamento desta Justiça Especializada, aduzindo, em síntese, que a demanda versa sobre vínculo de natureza jurídico-celetista, e não jurídico-administrativo.



    Como dito, é incontroverso nos autos que a parte Reclamada é ente da Administração Pública e que a parte Reclamante é sua servidora. 



    Fixadas essas premissas, tem-se que, para a análise do caso concreto, há de se examinar necessariamente a questão da competência (absoluta) da Justiça do Trabalho, à luz da decisão do Plenário do STF, no julgamento da ADI nº 3.395/DF, de efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    Isso porque a questão da competência para processar e julgar as ações entre servidor e o correspondente Poder Público, à luz do art. 114, I, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, já havia sido resolvida na Medida Cautelar na ADI nº 3.395/DF (Relator: Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2006, DJ 10/11/2006), (…)



    O que se observa é que o critério adotado no julgamento da ADI nº 3.395 foi o da fixação da competência em razão da pessoa, uma vez que o STF firmou interpretação conforme da Emenda Constitucional nº 45/2004 para excluir do conceito de ‘relação de trabalho’ a relação entre servidor e o Poder Público.



    Vale dizer, se a relação jurídica da qual nasce a controvérsia de fundo se dá entre o Poder Público e o seu servidor, admitido nos termos da Constituição Federal de 1988, então o vínculo entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público ao disciplinar a matéria por legislação local. Isso porque se o conteúdo da disciplina legislativa fosse o critério de definição da competência, então haveríamos de concluir que a competência para o julgamento de demandas como a dos autos se estabeleceria pelo critério material, o que, como dito, não se coaduna com a ratio decidendi do julgamento da ADI nº 3.395. Além disso, cada município poderia ‘escolher’ a justiça a qual estaria submetido na discussão com seus servidores, algo igualmente fora do escopo da tese fixada pelo STF. Logo, ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é ‘celetista’, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa. (…)



    Fixada a compreensão da tese adotada pelo STF quanto à competência em relação às causas propostas por servidores em face do Poder Público, cabe agora examinar a questão do efeito vinculante do precedente do Supremo e o consequente reconhecimento, de ofício, da incompetência jurisdicional da Justiça do Trabalho.



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que, até a estabilização da coisa julgada, é dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar a tese firmada pelo seu Plenário, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional. 



    Em síntese, há de se reconhecer que a fixação de tese com efeito vinculante e eficácia erga omnes pelo STF, tanto em ação de controle concentrado de constitucionalidade quanto em controle difuso, em sistemática de repercussão geral, gera efeito rescisório: (a) para os processos em curso, pela interposição de recurso próprio, inclusive embargos de declaração (ED-AgReg-Rcl 15724, Red. Min. Alexandre de Moraes, DJE 151, de 17/06/2020); (b) em relação aos processos em fase de execução, pela arguição de inexigibilidade da obrigação, por embargos à execução, impugnação ou exceção de pré-executividade, se a decisão transitou em julgado após a fixação da tese pelo STF, na forma dos arts. 525, §§ 12 e 14, 535, §§ 5º e 7º, do CPC e 884, § 5º, da CLT; ou (c) mediante propositura de ação rescisória, se a decisão transitou em julgado antes da fixação da tese pelo STF (§ 15 do art. 525 do CPC). (...)



    Ademais, se o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante no sentido de que a Justiça do Trabalho não tem competência para o julgamento de demandas como a dos autos, não há como este Tribunal Superior do Trabalho prosseguir no julgamento dos recursos pendentes, sob pena de inobservância da tese firmada, considerando-se, ainda, que a competência jurisdicional é matéria de ordem pública. (…)



    Por tais fundamentos, entendo que: 



    1) até a estabilização da coisa julgada, é dever de todos os



    órgãos do Poder Judiciário aplicar as teses com efeito vinculante firmadas pelo Plenário do STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional (Tema 360 da Repercussão Geral);



    2) tratando-se de questão definida no exercício de controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente na ADI nº 3.395/DF, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho deve ser declarada de ofício, inclusive em grau de recurso excepcional nesta instância superior.



    Em conclusão, DECIDO:



    (a) reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa e, em consequência, (b) julgar prejudicado o exame dos recursos pendentes e, ainda,



    (c) determinar a baixa dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que remeta os autos ao Juízo competente, observados os termos do art. 64, §§ 3º e 4º, do CPC” (doc. 2).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que essa decisão transitou em julgado em 13.12.2021.



    Em 12.4.2022, o juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública de comarca de Piracicaba/SP suscitou o presente conflito de competência:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, interpretando o inciso I do art. 114 da Constituição da Republica, alterado pela EC 45/2004, ao apreciar a expressão ‘relação de trabalho’, afastou qualquer interpretação que atribuísse à Justiça do Trabalho competência para apreciar causas envolvendo a Administração Pública e seus servidores, vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    Em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça tem acolhido o entendimento segundo o qual ‘a competência para processar e julgar os litígios instaurados entre os agentes públicos e os entes estatais a que servem depende da natureza jurídica do vínculo entre as partes, cabendo à justiça trabalhista o exame das relações fundadas na CLT e à justiça comum, federal ou estadual, aquelas sujeitas a regime estatutário ou jurídico-administrativo’ (CC 129.447/RN, Ia S., Rei. Mm. Sérgio Kukina, DJe de 30.09.2015).



    No caso em exame, é incontroverso o vínculo celetista existente entre a parte autora e o Município (lis. 12/16).



    Por tais motivos, com fundamento no art. 951 e art. 953,1, do Código de Processo Civil, submeto o presente conflito negativo de competência à elevada apreciação de Vossa Excelência, a fim de que se determine o juízo competente para processar e julgar a causa e, considerando o dissenso sobre o tema, com o devido respeito e acatamento, sub censura, seja a matéria unificada.



    Aproveito a oportunidade para externar a Vossa Excelência meus protestos da mais alta estima e distinta consideração.



    Serve a presente decisão como ofício, instrua-se com cópia dos autos ao C. Supremo Tribunal Federal. Intime-se.



      Intime-se.



    Piracicaba, 12 de abril de 2022. 



    Wander Pereira Rossette Júnior 



    Juiz de Direito” (doc. 1).



    Em 17.1.2023, o presente conflito de competência veio-me em conclusão (doc. 5).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre Juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho (CC n. 7.027, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 1º.9.1995; CC n. 7.149, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 28.11.2003; CC n. 7.545, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 14.8.2009; e CC n. 7.242, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 18.12.2008).



    4. A inicial da ação principal revela tratar-se de ação ajuizada por servidora municipal contra o Município de Piracicaba/SP, na qual a servidora pretende receber “em dobro os valores relativos aos períodos aquisitivos de férias não prescritos, quais sejam 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018” (doc. 3).



    Ao examinar o conjunto fático probatório dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho assentou “trata[r]-se de demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes” (fl. 1, doc. 2) e determinou a remessa dos autos à Justiça comum estadual, que suscitou o presente conflito de competência.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não se compreende o questionamento sobre a competência da Justiça trabalhista. 



    Nesse sentido, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.366, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou a:



    “Incompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores que sejam vinculados a ele por relação jurídico-administrativa. 2. O eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho. 3. A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (DJe 7.5.2009).



    Confira-se também o seguinte julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1.(...) 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.857-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.3.2013).



    7. Ao analisar caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes reconheceu a competência da Justiça comum para processar e julgar a causa:



    “Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba – SP, ora Suscitante, e o Tribunal Superior do Trabalho, ora Suscitado, em sede de reclamação trabalhista proposta por Giuliana Rodrigues Almeida Tavares em face do Município de Piracicaba/SP.



    A ação foi originariamente proposta perante a Vara do Trabalho de Piracicaba – SP, sendo que, após a interposição de agravo de instrumento em recurso de revista pelo Município Reclamado, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Por sua vez, o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba – SP, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, suscitou o conflito negativo de competência (…)



    Em relação ao mérito, discute-se quem possui a competência – se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum – para processar e julgar a reclamação trabalhista ajuizada contra o Município de Piracicaba/SP.



    Na inicial, a Reclamante narra ser ‘funcionária pública municipal, cujo contrato de trabalho é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e demais leis municipais’, tendo sido admitida em setembro de 2012, na função de Técnica de Enfermagem.  (…)



    De fato, observo que a Lei nº 3.925/1995, do Município de Piracicaba – SP, mencionada pela Reclamante, institui abono-desempenho para os integrantes das Unidades de Saúde do referido município e prevê, em seu art. 1º, § 1º, que ‘O abono-desempenho somente será conferido aos servidores em atividade e efetivo exercício em funções e cargos inerentes às Unidades de Saúde’. 



    Por sua vez, em consulta ao sítio eletrônico da Câmara municipal de Piracicaba – SP, infere-se que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração Pública e os servidores da área da saúde, em que se constata a prévia submissão ao concurso público como condicionante do ingresso nos quadros da administração pública municipal.



    Segundo a Lei 7.312/2012, do Município de Piracicaba – SP, que dispôs sobre a criação, junto ao Quadro de Pessoal da Prefeitura do Município, dentre outros, do emprego de ‘Técnico em Enfermagem’, regido pela Consolidação das Leis o Trabalho (art. 3º, caput), ‘O preenchimento dos empregos criados através do presente artigo se fará por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos’ (art. 3º, § 1º).



    Logo, é possível concluir pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum. Nesse sentido, CC 8.245/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 22/08/2022.



    Assim, não assiste razão à autoridade judiciária suscitante do presente conflito negativo de competência – Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba – SP.



    Com efeito, ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 08/09/2020, o Plenário desta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004 (…)



    Diante do exposto, com base no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito de competência, reconhecendo a competência da JUSTIÇA COMUM para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa destes autos à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba – SP, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba – SP, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho” (CC n. 8.281, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.1.2023).



    8. Pelo exposto, conheço do presente conflito negativo de competência, declarando a competência da Justiça comum para processar e julgar a demanda, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (inc. I do parágrafo único do art. 955 do Código de Processo Civil).



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho e ao juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública da comarca de Piracicaba/SP. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora